Tribunal: TJSP
Processo: 1011432-82.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. ART. 133 DA CE.
1. Ilegitimidade passiva do DETRAN. Inocorrência. Servidor contratado pelo DETRAN, que foi transformado em autarquia estadual dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme LCE no 1.195/2013.
2. Prescrição. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal e não do próprio fundo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. ART. 133 DA CE.
1. Ilegitimidade passiva do DETRAN. Inocorrência. Servidor contratado pelo DETRAN, que foi transformado em autarquia estadual dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme LCE no 1.195/2013.
2. Prescrição. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal e não do próprio fundo de direito. Súmula 85/STJ.
3. Mérito. Servidor público contratado pelo DETRAN mediante concurso público, regido pela CLT, ocupante do cargo efetivo de Oficial Administrativo, que desempenhou a função de Diretor Técnico II no CIRETRAN de São Vicente, no período de 18/12/2013 a 02/06/2017. Pretensão à incorporação de décimos da diferença de remuneração existente entre os cargos. Possibilidade. Atividade desempenhada sob o regime celetista e prestado na administração pública indireta que não afastam o direito à incorporação. Ausência de distinção contida no art. 133 da CE e no Decreto no 35.200/1992 Redução de seu alcance por legislação infraconstitucional ou exegese restritiva do intérprete. Inadmissibilidade. Procedência da ação.
4. Sentença reformada.
5. Recurso provido.